Tribunal: TJDFT
Processo: 0712507-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712507-51.2022.8.07.0020 APELANTE: ERICK DANILO BERNARDO DE ALENCAR APELADO: VICENTE FERNANDES DE ALENCAR DECISÃO 1. O embargado apela (id 52807353) da sentença da 3a Vara Cível de Águas Claras (id 52807348) que acolheu os embargos de terceiros opostos pelo apelado, para reconhecer que este é o legítimo possuidor do imóvel situado na Chácara 321, Lote 20, da Colônia Agrícola Vicente Pires, garantindo sua manutenção na posse do mencionado bem. Por fim, condenou o apelante ao pagamento das verbas de sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade (CPC 98, §3o), ante a concessão da gratuidade de justiça. Alega, em suma, que ajuizou ação de reintegração de posse (Proc. 0718831-91.2021.8.07.0020) contra a Sra. Márcia Santos de Alencar - filha do embargante/apelado -, sendo a sentença ora impugnada nula, ante julgamento extra petita e por falta de fundamentação (CF 93, IX, e CPC 489, III e IV), tendo em vista que as razões apresentadas são genéricas. Esclarece que o apelado não pleiteou a declaração de nulidade da “escritura pública de cessão de posse de direitos de posse sobre lote e sobre acessões”, tampouco da ficha de cadastro imobiliário, expedida pela Secretaria de Fazenda do DF, sob número de inscrição 49941046, o que foi feito de ofício, em afronta ao CPC 492. Sustenta que, de acordo com os documentos citados no parágrafo anterior, é o legítimo possuidor do bem, desde 14/05/21, como reconhecido na demanda possessória, Proc. 0718831-91.2021.8.07.0020, estando a sentença recorrida em dissonância com a prova dos autos, especialmente no que tange à prova testemunhal. Junta instrumento particular de cessão de direitos entre o apelado e o filho dele quanto ao lote em referência, alegando não haver vedação legal, pois em consonância com a jurisprudência do STJ. Requer a concessão do efeito suspensivo (CPC 1.012, §4o). Contrarrazões (id 52807357). 2. O apelo não se insere entre as hipóteses especificadas no CPC 1.012, § 1o. Logo, a apelação conta com efeito suspensivo ope legis (CPC 1.012), razão pela qual é desprovido de interesse processual o pedido de concessão do efeito suspensivo formulado pela apelante, razão pela qual dele não conheço. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 09/11/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator